Tribunal: TJDFT
Processo: 0732837-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. OFENSAS VERBAIS. HONRA. EX-PATROA E DIARISTA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Hipótese em que a ré foi condenada a indenizar a autora pelo dano moral reconhecido em razão de palavras e atitudes ofensivas dirigidas a esta, diarista na residência do ex-cônjuge da ré, definido o valor de R$ 4.000,00. A autora busca a reforma da sentença para definir improcedência do pedido, e, subsidiariamente, redução do valor para R$ 2.000,00.
2. Pretensão insubsistente. A ré não nega exatamente os fatos. Busca diminuir sua importância (não agrediu a autora, o que chegou a dizer àquela não foi tão grave, muito menos ofensivo, não quebrou o aparelho celular daquela). No entanto, os fatos sobre os quais não se controverte (houve discussão naquele dia entre ré e autora, diarista da residência; a autora chegou a ligar chorando para o dono da casa, ex-cônjuge da ré; testemunha chegou a ver, naquele mesmo dia, a autora, muito ofendida após os fatos; a autora foi a delegacia de polícia registrar ocorrência policial), a versão firme e coerente da autora, secundada pelo que dito pelas testemunhas (que, embora não se encontrando presentes no local quando dos fatos, acabaram por secundar sua versão), tudo em seu conjunto forma um todo coerente e harmônico no sentido de dever ser mantida a sentença pela qual reconhecido o dano moral indenizável.
3. Igualmente, nada a reparar quanto ao valor definido em sentença (R$ 4.000,00), razoável e proporcional, bem satisfeito o caráter reparatório e, especialmente, pedagógico (e aqui se lembra a relação, ainda que indireta, de subordinação entre a ré, ex-cônjuge do dono da casa e ex-patroa, e a autora, diarista)
4. Recurso conhecido e não provido.